Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708756-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Instituto de Olhos Israel Pinheiro Ltda. Agravada: Point Suture Brasil Fios Cirúrgicos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresaria Instituto de Olhos Israel Pinheiro Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0708158-94.2024.8.07.0000, assim redigida: “1. O exequente sustenta que houve dissolução irregular da sociedade executada e pede a inclusão do sócio no polo passivo para esclarecer a situação sucessória (ID n. 185692517). 2. O art. 110 do CPC dispõe que ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. 3. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão material e processual, observadas características do tipo societário e consequente responsabilidade dos sócios (Acórdão 1273141, 07105946520208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 26/8/2020.) 4. No caso de sociedade limitada, o deferimento da sucessão depende da comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, pois eventual responsabilidade é restrita ao valor percebido (REsp 1784032/SP, Recurso Especial 2018/0321900-4, Relator: Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 04/04/2019). 5. É cabível a instauração de procedimento de habilitação em caso de encerramento irregular de pessoa jurídica, para esclarecer sua situação sucessória. Não se trata de responsabilização patrimonial dos sócios pelas obrigações da pessoa jurídica, e sim da fixação da responsabilidade dos sucessores, nos limites do patrimônio transferido. Neste sentido: Acórdão 1759462, 07259032420238070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 28/9/2023.) 6. Ante o exposto, promova-se a inclusão no polo passivo de LUIS HELANO DRUMOND CHAGAS (CPF n. 020.173.671-33, endereço: SQS 111, bloco A, apartamento: 201, Brasília/DF), a fim de que seja dado início ao procedimento de habilitação e possa ser fixada a responsabilidade dos sucessores, nos limites do patrimônio transferido. 7. Após, promova-se a citação dos sócios, a fim de que possam apresentar suas manifestações, no prazo de 05 (cinco) dias”. (Grifos no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 56560183), em breve síntese, que não ocorreu a dissolução irregular da sociedade empresária em destaque, que nem mesmo foi dissolvida. Verbera, também, que o deferimento da inclusão de um dos sócios da sociedade empresária Instituto de Olhos Israel Pinheiro Ltda no polo passivo o Juízo de origem não observou o preceito do contraditório. Requer, portanto, a concessão e efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu subsequente provimento, para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente indeferimento da inclusão do sócio na fase de cumprimento de sentença. A recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento. (Id. 56560190) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor de sua decisão. No caso em exame a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu de modo correto ao determinar a inclusão do sócio da sociedade empresária agravante no polo passivo do cumprimento de sentença ao argumento de que teria havido a dissolução da mencionada sociedade empresária. Aliás, as circunstâncias parecem indicar que as questões suscitadas pela agravante não foram submetidas ao Juízo de origem, situação que, além de denotar a ausência de verossimilhança das alegações articuladas nas razões do recurso, tendem a indicar também a ausência de interesse recursal e possível supressão de instância. Ademais, não está demonstrado o atendimento ao requisito inerente à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o Juízo singular determinou a inclusão do sócio na fase de cumprimento de sentença singelamente para “esclarecer a situação jurídica sucessória” da sociedade empresária. Dito de outro modo, não há notícia de medidas constritivas a serem promovidas, no presente momento, em desfavor do patrimônio do sócio em questão. Nesse contexto deve ser privilegiado o exercício do contraditório, o que se afigura incompatível com o juízo de cognição sumária inerente à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 7 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator